Tribunal: CARF
Processo: 10930.005159/2008-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10930.005159/2008-39 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2301-000.994 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
9 de março de 2023 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SALVADOR REDON LOPES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora junte aos autos a Dimob que serviu
de base para o presente lançamento e esclareça, mediante relatório conclusivo, se os rendimentos
considerados omitidos decorreram de bens comuns.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 23/27) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 17/22), no qual se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Física e do Exterior – Dimob e Derc no valor de R$ 22.606,33.
A Impugnação (e-fls. 02) foi julgada Improcedente pela 6a Turma da DRJ/CTA
em decisão assim ementada (e-fls. 30/33):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS. BENS COMUNS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005159/2008-39
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2301-000.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005159/2008-39

A declaração dos rendimentos tributáveis produzidos por imóvel do casal, na proporção
de 50% (cinqüenta por cento) para cada um, está sujeita a comprovação de que o imóvel
constitui-se em bem comum.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício, no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
PROVAS. MOMENTO PARA A PRODUÇÃO.
O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/10/2010 (e-fls. 36), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 08/11/2010 (e-fls. 37/38) indicando a juntada de
documentação comprobatória.
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF converteu o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência através da Resolução no 2002-000.271 (e-fls. 68/70) para que a
Unidade de Origem juntasse aos autos a Dimob que serviu de base para o lançamento e
verificasse se os imóveis cujos registros foram acostados pelo recorrente são os mesmos
relacionados à omissão de rendimentos apurada. Em atendimento, foram anexados Informação
Fiscal (e-fls. 73/74) e arquivos relativos à Diligência realizada junto à Imobiliária Atual Ltda (e-
fls. 75/200).

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a autoridade lançadora, a omissão de rendimentos de aluguéis foi
apurada com base nas informações consignadas em Declaração de Informações Sobre Atividades
Imobiliárias (Dimob) Retificadora enviada em 12/08/2008 (e-fls. 25).
O julgamento de primeira instância manteve integralmente o lançamento, cabendo
destacar os seguintes excertos da decisão recorrida (e-fls. 31/33):
6. Alega o Impugnante que o rendimento de aluguel, omitido em sua DAA, no valor de
R$ 22.606,33, foi informado na DAA de sua esposa, trazendo aos autos, inclusive, cópia
desta declaração (vide fls. 06 a 09).
[...]
9. Cabe esclarecer que o artigo 6° do Decreto n° 3.000/99 se refere aos bens comuns do
casal, ou seja, qualquer bem no regime de comunhão universal, ou somente os bens
adquiridos onerosamente após o casamento, no regime de comunhão parcial.
10. Compulsando os autos, constatamos que o Impugnante não instruiu sua defesa com
a certidão de casamento e nem com a certidão do Registro de Imóveis (matrícula) do
imóvel locado.
11. A certidão de casamento permitiria a esta autoridade julgadora confirmar o regime
de bens (comunhão universal, comunhão parcial, separação universal, ou regime com
participação final no aquestos) definido no casamento entre o Impugnante e a Sra.
Verginia Ap. Perez Lopez, sendo que a matricula do imóvel, por sua vez, permitiria
confirmar quando o imóvel foi adquirido e a forma como se deu essa aquisição (doação,
aquisição onerosa, herança, existência ou não de cláusula de comunicabilidade, etc),
informações essas fundamentais para o julgamento da impugnação.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2301-000.994 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10930.005159/2008-39

12. Pondere-se que o lançamento, devidamente motivado, é ato administrativo que goza
do atributo de presunção relativa de legalidade e veracidade e, portanto, cumpre ao
Impugnante o ônus de afastar, mediante prova robusta e inequívoca em contrário, essa
presunção, o que não ocorreu no presente caso.
[...]
15. Portanto, tendo em vista a ausência de provas capazes de sustentar os argumentos da
defesa e que permitiriam a esta autoridade julgadora firmar convicção quanto à
procedência ou não da defesa, concluímos pela manutenção das alterações efetuadas
pela fiscalização.
Para contrapor as razões do Colegiado a quo, o interessado juntou ao Recurso
Voluntário sua Certidão de Casamento com Vergínia Aparecida Perez Lopes e algumas
escrituras públicas de venda e compra com o intuito de demonstrar que os rendimentos em
exame decorrem de bens comuns (e-fls. 39/65).
A 2a Turma Extraordinária da 2a Seção do CARF entendeu que não havia nos
autos documentos hábeis a vincular os imóveis das referidas escrituras com os valores
considerados omitidos pela autoridade fiscal, o que seria imprescindível para a solução do litígio.
Por esse motivo, converteu o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência à Unidade de
Origem para que ela procedesse a essa verificação, intimando a administradora a fornecer
esclarecimentos caso fosse necessário (e-fls. 68/70).
Observa-se, contudo, que os documentos apresentados pela Imobiliária Atual Ltda
em atendimento à Diligência (e-fls. 75/193) não foram analisados pela DRF Curitiba (e-fls.
73/74), restando sem validação pela autoridade fiscal o demonstrativo elaborado pela empresa
(e-fls. 194/198), cujo sócio-administrador é o próprio sujeito passivo (e-fls. 199).
Em vista de todo o exposto, voto por converter o julgamento do Recurso
Voluntário em Diligência à Unidade de Origem para que esta junte aos autos a Dimob que serviu
de base para o presente lançamento e elabore relatório fiscal conclusivo informando se os
rendimentos considerados omitidos são decorrentes de bens comuns.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 205
DF CARF MF
Original